Tribunal: TJMT
Processo: 1002355-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002355-17.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MICHEL ZAVAGNA GRALHA - CPF: 899.707.800-34 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.754.239/0001-10 (EMBARGANTE), JANETE VICENTE DO NASCIMENTO - CPF: 899.798.181-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE INTIMAÇÃO DE PAUTA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – QUINQUÍDO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA PAUTA E O JULGAMENTO DO RECURSO DEVIDAMENTE OBSERVADOS – MÉRITO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA RECORRENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O julgamento do recurso de agravo de instrumento, realizado em 30.03.2022, não violou o interstício de 5 (cinco) dias exigido pelo regimento interno e pelo código de processo civil, isso porque, o prazo em questão passou a contar a partir da publicação da pauta no diário da justiça eletrônico em 11.03.2022.

II - Dos autos consta documentação hábil a comprovar o vínculo da empresa embargante com a obrigação relacionada ao fornecimento de placas de energia solar contratada pela autora, ora embargada, com a empresa corré CS ENERGIA SOLAR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de JANETE VICENTE DO NASCIMENTO.

Para tanto, alega a embargante, preliminarmente, que o Acórdão deve ser declarado nulo, pois não teria sido intimado em tempo hábil para participar da sessão ordinária que julgou o agravo de instrumento, no dia 30.03.2022.

Alega que não houve apreciação da questão atinente à inexistência de relação com o contrato de prestação de serviços, razão pela qual, não poderia lhe ser atribuída qualquer responsabilidade quanto à instalação das placas de energia solar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte embargante alegou, preliminarmente, que não houve a intimação para julgamento do agravo de instrumento dentro do quinquídio legal, requerendo, assim, a nulidade do julgamento por inobservância das regras do Código de Processo Civil e do Regimento Interno deste Tribunal.

Não assiste razão ao embargante quanto à alegada preliminar de nulidade.

Com efeito, da atenta leitura do andamento dos autos nesta instância recursal, verifica-se que a pauta de julgamento foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 11.03.2022, conforme andamento no id no 120926467.

Nesse caso, ao revés do que afirmou o embargante, em 24.03.2022 foi realizada apenas a juntada da certidão de transferência do julgamento para videoconferência, em razão da oposição do recorrente quanto ao julgamento em plenário virtual.

Então, o julgamento do recurso de agravo de instrumento, realizado em 30.03.2022, não violou o interstício de 5 (cinco) dias exigido pelo regimento interno e pelo código de processo civil, isso porque, o prazo em questão passou a contar a partir da publicação da pauta no diário da justiça eletrônico em 11.03.2022.

Adiante, quanto ao mérito do recurso, cumpre registrar, que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, mais precisamente sob o ponto de vista da omissão alegada, não se verifica qualquer vício a ser eliminado do acórdão embargado.

Com efeito, dos autos consta documentação hábil a comprovar o vínculo da empresa embargante com a obrigação relacionada ao fornecimento de placas de energia solar contratada pela autora, ora embargada, com a empresa corré CS ENERGIA SOLAR.

Foi a embargante quem emitiu a nota fiscal e recebeu os valores atinentes à aquisição dos geradores solar fotovoltaicos, no valor de R$ 103.800,00 (cento e três mil e oitocentos reais), conforme documento no id no 60292784 – pág. 1

Para espancar de dúvidas a responsabilidade da embargante, cumpre colacionar parte do documento precitado:

Ainda:

Assim, conforme assentado no julgamento objeto destes aclaratórios,
verificam-se plenamente atendidos os requisitos da tutela de urgência deferida, na origem, em razão dos prejuízos financeiros sofridos pela agravada, somando-se a isso, o fato de a entrega dos produtos e sua instalação estar pendente há mais de 1 ano
.

O recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022